Tribunal: CARF
Processo: 15987.000167/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000167/2010-71
ACÓRDÃO
3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLCOFFEE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/03/2009
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA FÉ DO ADQUIRENTE.
Em sede de Pedido de Ressarcimento, cabe à interessada a comprovação
da liquidez e certeza do pretendido direito de crédito que opõe contra a
Fazenda Pública. Correta a glosa de créditos do regime da não
cumulatividade sobre aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a
Administração colheu informações que põem em xeque a natureza das
operações quanto à possibilidade de geração de créditos básicos.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o,
não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser
utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de
incidência não cumulativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-76.685 - 14a
Turma da DRJ/POR que julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada em face da não-homologação da Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento - PER no
36795.64068.150609.1.1.09-0525 e 11903.03021.150609.1.1.09-8360, referentes créditos com
origem na legislação da Cofins-Não Cumulativa nos montantes de R$ 68.585,15 e R$ 297.568,97,
apurados respectivamente em relação ao 4o trimestre de 2008 e 1o trimestre de 2009, com
fundamento no §2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
3

Os pedidos foram objeto de fiscalização, conforme registrado no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 503/507. A fiscalização fundamentou-se, essencialmente, na seguinte
constatação: “parte dos créditos reclamados não teve sua liquidez e certeza asseguradas, uma vez
que sua apuração está cercada por dúvidas consistentes e relevantes, permitindo concluir que a
contribuinte não se cercou dos cuidados e diligências compatíveis com o benefício usufruído,
representado por montante que lhe possibilitaria compensar tributos devidos”.
Segundo apurado, a Recorrente teria excluído, da base de cálculo das contribuições,
parcela ou a totalidade da receita transferida aos cooperados. Paralelamente, teria aproveitado
integralmente créditos de PIS/COFINS, como se tal exclusão não tivesse ocorrido. Em outras
palavras, houve, conforme a autoridade fiscal, aproveitamento indevido de créditos, uma vez que
a dedução da base de cálculo não foi acompanhada da correspondente redução dos créditos.
Verificou-se, ainda, que a contribuinte adquiriu café de empresas listadas no
Relatório Fiscal, cujas inscrições constam como inaptas no cadastro da Receita Federal. O motivo
da inaptidão foi a inexistência de fato dessas sociedades, que, nos períodos analisados, não
realizaram qualquer recolhimento de PIS/Pasep e COFINS.
Dessa forma, concluiu-se, no âmbito da fiscalização, que a empresa, além de excluir
receitas da base de cálculo, utilizou integralmente créditos de PIS/COFINS, conduta vedada pelo
ordenamento jurídico vigente.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
4
Em razão dessas constatações, e após auditoria contábil-fiscal dos créditos
utilizados, a autoridade fiscal não homologou parcialmente a compensação, por meio do
correspondente Despacho Decisório.
A ora Recorrente, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade,
sintetizada nos seguintes pontos: (i) que as aquisições em questão ocorreram entre o final de 2008
e o início de 2009, sendo que as empresas fornecedoras somente foram declaradas inaptas em
2010 e 2011, não sendo possível à Receita Federal conferir efeitos retroativos às declarações de
inaptidão; e (ii) que não houve, por parte da fiscalização, comprovação de que a Recorrente
tivesse conhecimento da situação irregular das empresas vendedoras. Ao final, requereu o
afastamento das glosas de créditos referentes às aquisições realizadas com empresas declaradas
inaptas.
Em julgamento, acordaram os membros da C. 14a Turma da DRJ/RPO, no Acórdão
14-76.685, por unanimidade de votos, julgar improcedente, em parte, a manifestação de
inconformidade, reconhecendo apenas em parte o direito ao crédito pretendido, nos termos a
seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS
NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS. GLOSA.
Em sede de Pedido de Ressarcimento, cabe à interessada a comprovação da
liquidez e certeza do pretendido direito de crédito que opõe contra a Fazenda
Pública. Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que põem em xeque a natureza das operações quanto à possibilidade
de geração de créditos básicos.

CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. Pessoa jurídica submetida ao regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não está
impedida de apurar
créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas
agroindustriais, observados os limites e condições previstos na legislação.

AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO BÁSICO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e
mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por
densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera
créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de
insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as
mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de
Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos insumos adquiridos.

CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
5
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O acórdão, portanto, manteve parcialmente a glosa dos créditos, com base nos
seguintes fundamentos: (i) ausência de efetiva comprovação dos créditos pleiteados; (ii)
impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de operações com empresas
declaradas inaptas; e (iii) aplicação dos critérios relativos às vendas com suspensão de crédito no
caso de fornecimento de insumos pela agroindústria às Cooperativas que se limitaram à
comercialização de café beneficiado.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, por meio do qual,
no mérito, reiterou os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade,
especialmente quanto à inexistência de fraude ou de qualquer irregularidade comprovada em sua
atuação. Além disso, apresentou ampla fundamentação jurídica, com base na legislação aplicável,
em defesa da legitimidade dos créditos utilizados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido.
O mérito do presente recurso repousa, de modo geral, sobre a legitimidade dos
créditos fiscais que o contribuinte buscava ressarcir, decorrentes de operações realizadas com
pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas.
De um lado, a Recorrente sustenta seu direito à manutenção dos créditos, alegando
que as aquisições foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e que inexiste
qualquer indício de má-fé ou vínculo com eventual irregularidade nas operações mencionadas
pela fiscalização.
De outro lado, o Acórdão recorrido desconsiderou os créditos, fundamentando-se,
entre outros pontos, na constatação, constante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 506/507), de
que alguns dos fornecedores indicados pela Recorrente não existiam de fato. Especificamente
quanto à empresa Maragogipe Com. de Cereais Ltda., CNPJ no 10.221.099/0001-05, apurou-se que
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
6
houve procedimento fiscal promovido pela DRF de Poços de Caldas/MG, culminando na
Declaração de Inaptidão da empresa, com fundamento na inexistência de fato, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 18, de 01/07/2010.
Importa destacar que se trata de ato de natureza declaratória, e não constitutiva.
Ou seja, o ato não cria uma nova situação jurídica, apenas reconhece oficialmente uma situação
preexistente — a saber, a inexistência fática da empresa — produzindo, portanto, efeitos
retroativos (ex tunc). Não se discute, aqui, a perda posterior de regularidade fiscal, mas sim o
reconhecimento formal da inexistência originária da pessoa jurídica. Essa circunstância, por sua
própria natureza, compromete a validade jurídica dos documentos fiscais emitidos, os quais
carecem de respaldo fático. Assim, os créditos daí decorrentes são nulos ab initio, e não podem
ser convalidados por eventuais alegações de boa-fé.
Nesse contexto, não procede a argumentação da Recorrente quanto à alegada
“impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de inaptidão”. A retroação é efeito
próprio e necessário dos atos declaratórios da Administração, como já reconhecido pela
jurisprudência e pela doutrina administrativa.
As empresas Singula e Maragogipe foram declaradas inaptas por motivos como
inexistência de fato ou localização desconhecida. Logo, a declaração de inaptidão não representa
aplicação retroativa indevida, mas sim o reconhecimento de uma nulidade originária, com o
consequente efeito de invalidar os créditos vinculados às operações realizadas com tais entidades.
Ademais, diante dos elementos reunidos no relatório fiscal e da apuração efetuada
no âmbito da Operação Broca, a autoridade fiscal concluiu que não se poderia acolher a alegação
de boa-fé nas aquisições realizadas junto a empresas inexistentes de fato. Nesses casos, admitiu-
se apenas a apuração de créditos presumidos, com a ressalva de que tais créditos só podem ser
utilizados para abatimento da contribuição apurada, vedado o seu aproveitamento por meio de
compensação ou ressarcimento.
Por sua vez, a Recorrente insiste na legitimidade das aquisições realizadas, alegando
ter agido de boa-fé e ter adotado as cautelas exigidas no curso normal dos seus negócios.
Argumenta, ainda, que competiria ao Fisco demonstrar a existência de fraude nas operações sob
análise.
Cumpre observar, contudo, dois aspectos relevantes. O primeiro diz respeito à
ausência de imputação criminal, não havendo, nos autos, representação fiscal para fins penais. O
segundo, relativo à alegação da Recorrente, refere-se ao ônus da prova, que, neste caso, não recai
sobre o Fisco. Isso porque o presente procedimento trata da glosa e desconstituição de créditos
pleiteados pelo contribuinte, e não de autuação para cobrança de tributo. Nessa hipótese, cabe ao
contribuinte o dever de comprovar, mediante documentação idônea, a legitimidade dos créditos
de que pretende se beneficiar.
Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa RFB no 568/2005, em seu art. 48,
estabelece que é presumidamente inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiros, o documento fiscal emitido por pessoa jurídica declarada inapta. O §3o do mesmo artigo
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
7
dispõe, expressamente, sobre os efeitos temporais da inidoneidade dos documentos, reforçando o
entendimento quanto à ineficácia retroativa desses documentos.
É certo que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
comprovada a efetividade da operação e a boa-fé do contribuinte, é possível a manutenção dos
créditos fiscais, conforme enunciado da Súmula no 509/STJ. No entanto, a aplicação dessa diretriz
pressupõe a existência de substrato fático mínimo que ateste a regularidade da operação, o que,
no caso concreto, foi expressamente afastado pela autoridade fiscal, diante da constatação de que
as empresas fornecedoras sequer existiam de fato.
Em suma, a presunção de boa-fé, embora aplicável como regra geral, não é
absoluta, e pode ser afastada diante de indícios concretos de que as operações jamais se
realizaram ou foram formalizadas com entidades fictícias. Nessas hipóteses, os documentos fiscais
correspondentes são nulos e, por consequência, não geram direito ao crédito tributário.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS
DE
ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃOCUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação (...) 6. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)

Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.

Observe-se que tanto o Acórdão recorrido quanto a Súmula 509 do STJ fazem
referência ao "comerciante de boa-fé" como requisito essencial para a fruição do crédito
tributário. No entanto, no caso concreto, há elementos mais do que suficientes para demonstrar
que o contribuinte tinha plena ciência de que adquiria café de empresas de fachada, com o intuito
de simular aquisições com pessoas jurídicas, visando ao aproveitamento integral de créditos,
quando, na realidade, tratava-se de operações realizadas com pessoas físicas, cuja sistemática
tributária autorizaria apenas o crédito presumido.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
8
Conforme exposto no Relatório Fiscal, nenhuma das empresas fornecedoras
recolheu, nos períodos analisados, qualquer valor a título de PIS/Pasep ou COFINS. Esses indícios
corroboram com informações já amplamente conhecidas sobre irregularidades recorrentes nesse
mercado, especialmente no que se refere à obtenção ilícita de créditos fiscais.
Ainda que não se possa afirmar, de forma categórica, a existência de conluio entre o
adquirente e os fornecedores, é inegável que tais circunstâncias não poderiam ser ignoradas por
qualquer adquirente minimamente diligente. Isso se agrava diante do volume expressivo das
operações envolvidas, o que exigiria nível elevado de cautela, sobretudo diante de sinais tão
evidentes de inconsistências. A ausência dessa diligência compromete a certeza e a liquidez dos
créditos pretendidos, fundamentos indispensáveis à sua validação.
Cabe destacar que este Conselho já enfrentou situações semelhantes. Nos Acórdãos
no 3403-003374 e no 3402-002421, decidiu-se pela impossibilidade de aproveitamento de créditos
decorrentes de aquisições realizadas junto a pessoas jurídicas declaradas inaptas, justamente em
razão da falta de idoneidade das operações e da ausência de comprovação mínima da boa-fé do
contribuinte.
Diante desses elementos, entende-se que não se aplica, ao presente caso, a
presunção de boa-fé. Os fatos demonstram que o contribuinte se beneficiou, conscientemente, de
estrutura artificial para obtenção indevida de créditos, em manifesta desconformidade com o
princípio da não cumulatividade.
Assim, o fundamento da glosa fiscal mostra-se absolutamente adequado e
irretocável. Admitir o crédito nas condições apresentadas violaria não apenas a legislação vigente,
mas também comprometeria a integridade do sistema tributário, incentivando condutas lesivas à
arrecadação e à concorrência leal.

DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS

Por fim, no que se refere ao aproveitamento dos créditos presumidos a que a
interessada teria direito em razão da aquisição de insumos de pessoas físicas e de cooperativas de
produção agropecuária — ou seja, aquelas que não realizam o beneficiamento do café, nos termos
do §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 —, cabe reiterar o que já foi disposto na decisão recorrida.
O caput do referido artigo é claro ao autorizar a utilização dos créditos presumidos exclusivamente
para fins de dedução das contribuições ao PIS e à Cofins devidas em cada período de apuração.

Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo,
e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
9
de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física. [destaques acrescidos]

O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF,
por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:

Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e
sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833, de 2003,
art. 51, §§ 3o e 4o. O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o
que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de
incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no 10.833, de
2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16. [destaques acrescidos]

Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004 para fins de compensação com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em razão da
ausência de previsão legal expressa.
Nesse mesmo sentido, o inciso II do § 3o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no
660/2006 é categórico ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos
acumulados por agroindústrias, reafirmando a limitação legal imposta ao uso desses créditos.
Cumpre destacar, ainda, que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 — dispositivo que
ampliou, em caráter excepcional, as hipóteses de aproveitamento do crédito presumido,
autorizando sua compensação com débitos próprios ou ressarcimento em espécie — não se aplica
às aquisições de café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que produzam mercadorias
destinadas ao consumo humano.
O referido art. 56-A deve ser interpretado de forma sistemática e harmônica com os
demais dispositivos da mesma norma legal, em especial com os arts. 54 e 55. Trata-se de regra
específica, voltada exclusivamente ao aproveitamento de créditos presumidos vinculados às
cadeias produtivas das atividades aviária e suinícola, tratadas no art. 55 da Lei no 12.350/2010.
Nesse contexto, tais créditos foram retirados do regime geral do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
passando a ser regulados de forma autônoma pelos arts. 54 a 56 da Lei no 12.350/2010.
No que se refere ao setor cafeeiro, este passou a contar com tratamento normativo
próprio, por meio da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o que afasta a aplicação dos arts. 54 e
56-A da Lei no 12.350/2010 às operações relacionadas ao referido setor.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.828 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000167/2010-71
10
A ampliação das hipóteses de aproveitamento do crédito presumido apurado com
base no art. 8o da Lei no 10.925/2004, especificamente para as agroindústrias do setor de café,
somente ocorreu com a edição da Lei no 12.955, de 2014, que introduziu o art. 7o-A na Lei no
12.599/2012, com a seguinte redação:

Lei
no
12.599/2012
(com
redação
dada
pela
Lei
no
12.955/2014)
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura,
poderá
ser
utilizado
pela
pessoa
jurídica
para:
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
II – pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.

Dessa forma, como o pedido de ressarcimento em questão foi formalizado em
2009, não há amparo legal para o ressarcimento dos créditos presumidos eventualmente
acumulados, tendo em vista que a possibilidade de restituição em dinheiro somente foi autorizada
a partir da inclusão do art. 7o-A na Lei no 12.599, em 2014, com efeitos retroativos limitados ao
saldo apurado até 1o de janeiro de 2012.

Por fim, reconheço o direito ao desconto de crédito presumido em relação aos
produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em decorrência da desconsideração das
aquisições fictícias junto a pessoas jurídicas de fachada, créditos esses que não poderão ser objeto
de ressarcimento, mas apenas desconto na escrita fiscal, salvo autorização legal em sentido
contrário e desde que tais créditos já não tenham sido considerados na auditoria fiscal.

Conclusão

Nesse sentido, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 810
DF CARF MF
Original